Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722250-77.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ELIZABETH P DOS SANTOS EIRELI - EPP, ELIZABETH PELAES DOS SANTOS RECORRIDO: INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIRECIONAMENTO. MATRIZ. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. VIABILIDADE NO CASO. 1. Diante de preclusão consumativa, descabida a impugnação da decisão pretérita que determinou inclusão da pessoa física, sócia da executada, no polo passivo da ação de execução. 2. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. Precedentes. 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por isso, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física, haja vista a inexistência de separação patrimonial. Precedentes. 4. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior, tal como sucede na hipótese dos autos, pois o exame das circunstâncias do caso indica a viabilidade de penhora. 5. Agravo conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, na medida em que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, mesmo assim, de ofício, sem qualquer pedido da parte interessada, determinou a inclusão da empresa matriz no polo passivo da demanda, o que implica em julgamento extra petita; b) artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil, defendendo que não se pode determinar a (re)inclusão de pessoa natural no polo passivo de execução sem que haja a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Aduzem não haver motivo justificável para a adoção de procedimentos expropriatórios contra a recorrente pessoa física, sem que lhe sejam garantidos os direitos à ampla defesa e ao contraditório; c) artigo 493 do CPC, asseverando não ser legítimo cercear o direito de terceiro que não participou diretamente da relação principal de discutir um débito indevido, ainda mais como a discussão está relacionada com matéria de ordem pública, notadamente nos pontos da ausência de certeza e de liquidez do título executivo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 492 e 493, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes" (REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030